Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-78.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001259-78.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS CLEYDMAN ALENCAR ALVES - CPF: 056.859.511-40 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO INOMINADO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. ARTIGO 43 DA LEI N. 9.099/1995. HIPÓTESE NÃO FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O art. 43 da Lei n. 9.099/95, com aplicação subsidiária no âmbito do juizado fazenda pública pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009,

estabelece como regra o recebimento do recurso inominado apenas no seu efeito devolutivo, enquanto a atribuição no duplo efeito está vinculada aos casos de dano irreparável para a parte, hipótese não fundamentada no processo de origem.

2.

Direito líquido e certo configurado, notadamente pela natureza da ação (prestação do serviço de saúde).

3.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por LUCAS CLEYDMAN ALENCAR ALVES contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, ante o recebimento de recurso inominado nos autos n.
1023960-10.2022.8.11.0003 com
efeitos devolutivo e suspensivo.

Defende a violação de direito líquido e certo sob o argumento de que não há razões para o recebimento em seu efeito suspensivo.

No Id. 186031668, houve o deferimento da medida liminar para
“
afastar o
efeito suspensivo
atribuído ao recurso inominado interposto pelo ente público, conforme decisão de Id. 98306380, autos n. 1023960-10.2022.8.11.0003, até a apreciação definitiva
”
.

Informações da autoridade coatora prestadas no id. 195625658.

Manifestação do Ministério Público pela concessão da segurança. (id. 194924664)

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001259-78.2023.8.11.9005

Polo Ativo

LUCAS CLEYDMAN ALENCAR ALVES

Polo Passivo

JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

No microssistema dos juizados especiais vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Inclusive, sob a égide da Lei n. 12.153/2009, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento está vinculada em “providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” (arts. 3o e 4o), o que não se afigura a hipótese em exame.

Para tanto, excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Essa intelecção deve ser adequada à missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado.

Os lindes que fundam o presente
mandamus
consistem no recebimento do recurso inominado com efeito suspensivo no bojo dos autos n.
1023960-10.2022.8.11.0003
.

Sobre o tema, o artigo 43 da Lei 9.099/95, com aplicação subsidiária no âmbito do juizado fazenda pública pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009, destaca que:

Art. 43.
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

Dessa feita, a rigor, o recurso inominado terá apenas efeito devolutivo, enquanto o efeito requer, necessariamente, a fundamentação do juízo tendo como vinculação o intuito de evitar dano irreparável.

No caso, a decisão de recebimento do recurso interposto pelo município, objeto da ação, não indica motivo para tanto. Diferentemente, ante as normas específicas na seara dos ajuizados em associação a própria natureza da ação (saúde – fornecimento de medicamento), o dano irreparável,
prima facie
, se constituiria no efeito suspensivo.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal:

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA – RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – RECEBIMENTO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O recebimento de recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 43 da Lei no 9.099/95, depende da demonstração do risco de dano irreparável para a parte. No caso, além de inexistir demonstração de potencial dano irreparável ao Município que interpôs o recurso inominado, a concessão do efeito suspensivo acabou por impor um dano ao paciente que se viu impossibilitado de exigir o fornecimento de medicamento em cumprimento provisório de sentença. Decisão parcialmente reformada. Segurança concedida.

(TR-MT, N.U 1000224-83.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA CONFIRMADA NA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

“O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte” (art. 43, da lei no 9.099/95).

Se restou ausente a fundamentação a respeito da existência do dano irreparável ao ente municipal recorrente e restando demonstrado o risco de agravamento da saúde da Impetrante, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado é medida que se impõe.

Segurança concedida.

(TR-MT, N.U 1026297-78.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ainda:
N.U 1000635-63.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022; N.U 1000996-80.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023; N.U 1000752-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022.

Sendo assim, considerando a ausência de fundamentação sobre a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pela natureza da ação originária, há a presença de direito líquido e certo a amparar a pretensão da parte impetrante em cumprimento ao regramento para o recebimento do recurso no âmbito dos juizados especiais.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a decisão liminar dos autos e
CONCEDO A SEGURANÇA

para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis no processo sob
n.
1023960-10.2022.8.11.0003.

Sem custas nem honorários advocatícios (
art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; art. 28, VII, RI-TR/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É o voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024